Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E NULIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS DA SEGURADA. VEÍCULO REPARADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DO CONSERTO E QUANTIA AUFERIDA COM O SALVADO. REGRA GERAL. CASO CONCRETO. PROVA PERICIAL. REPAROS EXCESSIVOS. ITENS NÃO RELACIONADOS COM O SINISTRO E SUBSTITUIÇÃO DESNECESSÁRIA DE PEÇAS. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SEGUNDO OS PARÂMETROS LISTADOS PELO EXPERT. IMPOSIÇÃO. ITENS REMANESCENTES. TROCA NECESSÁRIA. VALOR DEVIDO. PERITO. APONTAMENTO DE CARATER GENÉRICO E ESTIMATIVO SEGUNDO MERCADO PARALELO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo e considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do seu indeferimento.
2. Apresentado laudo pericial adequado, cujas conclusões foram fundamentadas de forma clara em atenção ao exame do caso concreto, incabível a alegação de nulidade em razão de sua contrariedade às teses apresentadas pela parte, questão que deve ser examinada com o mérito do recurso.
3. Nos termos da Súmula no 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
4. Demonstrada, porém, por meio de prova pericial técnica, a troca excessiva de itens, alguns não afetados pelo sinistro, outros com possibilidade de fácil reparação, impõe-se a limitação da indenização segundo os critérios apontados pelo expert.
5. Reconhecida pelo perito a necessidade da substituição de algumas peças atingidas em razão do acidente, mas apontado como valor quantia decorrente de pesquisa em mercado paralelo sem demonstração concreta de sua origem e qualidade, impõe-se a manutenção do preço declinado no orçamento apresentado pela seguradora em relação a tais itens.
6. Apelação conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.